Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-16.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL. DESCONTO DE PONTUALIDADE. MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. RECURSO ADESIVO. DESPROVIMENTO. PROVIMENTO RECURSO PRINCIPAL.

1. A existência de um contrato gera para as partes a expectativa de seu cumprimento. O locador planeja suas finanças considerando a entrada dos valores referentes ao aluguel até a finalização do ajuste, já o locatário possui a expectativa de poder usar o imóvel durante o período de vigência do contrato, por este motivo é necessário que haja a imposição de multa contratual para que as partes se vejam compelidas a cumprir a avença conforme pactuada.

2. A responsabilidade contratual se encerra quando o distrato é consumado, ou os deveres assumidos são devidamente cumpridos pelas partes. No caso de locações, isso se evidencia, em regra, com a entrega das chaves pelo locatário ao locador.

3. O art. 4o da Lei de Locações autoriza a cobrança de multa em caso de rescisão contratual antecipada, deixando que as partes convencionem seu valor, devendo, entretanto, ser aplicada proporcionalmente ao período que resta para o término do contrato.

4. O desconto de pontualidade tem como finalidade incentivar o devedor a adimplir a tempo e modo sua obrigação. Desse modo, não realizado o pagamento do valor do aluguel no vencimento, o importe da dívida é o valor integral ajustado, sem o abatimento de adimplência. Sua cumulação com multa contratual, portanto, não configura bis in idem.

5. Não havendo renúncia ao direito do autor, mas sim ao exercício dele em face do locatário, permanece a obrigação do fiador.

6. Recursos conhecidos. Recurso principal provido. Apelação Adesiva desprovida.